Tribunal: TJES
Processo: 5008333-51.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008333-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONI DA SILVA BRAGANCA DE CASTRO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - HIPOSSUFICÊNCIA COMPROVADA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Por ter comprovado a alegada hipossuficiência financeira, conforme se observa através dos documentos presentes no id. 5785550, 5785552, 5785553 e 5785554, deve ser deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5008333-51.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONI DA SILVA BRAGANCA DE CASTRO

Advogados do(a) AGRAVANTE: JESSICA DE OLIVEIRA ANDRADE DOS SANTOS - ES36770, FILIPE DOS SANTOS SOUZA - ES36000

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
SIMONI DA SILVA BRAGANÇA DE CASTRO,
contra a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital
, que nos autos da ação de nº

5005969-70.2023.8.08.0012
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em análise das razões recursais (id. 5571492), pleiteia a agravante a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Através da decisão id. 5590845, foi determinado que a requerente apresentasse documentação hábil a comprovar a

hipossuficiência financeira, e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o que restou devidamente atendido (id. 5785550, 5785552, 5785553 e 5785554).

Compulsando novamente os autos, verifica-se que deve ser mantida a decisão proferida em sede liminar (id. 5931048).

Isso porque, no caso em apreço, vislumbra-se que o agravante demonstrou, ainda que superficialmente, a existência dos requisitos da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tendo em vista que
comprovou sua alegada hipossuficiência financeira, conforme se observa através dos documentos presentes no id.
5785550, 5785552, 5785553 e 5785554.

Neste sentido:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
2. Inexistindo elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita.
3. Recurso provido. (
TJES
, AI 5001452-92.2022.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJE 14/9/2022) - destaque.

Desse modo, sem maiores delongas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5008333-51.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SIMONI DA SILVA BRAGA
NÇA
DE CASTRO

AGRAVADO: NÃO DEFINIDO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERRAREIRA DE ABREU

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SIMONI DA SILVA BRAGANCA DE CASTRO

contra a
decisão proferida pel
a
Ju
i
z de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos
do inventário nº

5005969-70.2023.8.08.0012 do
E
spólio de CÉZAR WANTUIL DE CASTRO
, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta que: (1) faz jus à assistência judiciária gratuita; (2) necessidade de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal; e (3) requer ao final a reforma da decisão recorrida
seja-
lhe concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Despacho (
id. 5590845
)
determina
n
do que a re
corrente
apresentasse documentação hábil a comprovar a

hipossuficiência financeira e, ainda, as respectivas declarações do imposto de renda dos últimos 3 (três) exercícios, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, o que restou devidamente atendido (id. 5785550, 5785552, 5785553 e 5785554).

Decisão deferindo o pleito liminar, determinando o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas iniciais (id. 5931048).

O Eminente Relator
deu
provimento ao recurso para conceder a assistência judiciária gratuita à agravante.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento, lavrado sob a seguinte fundamentação.

P
ara a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa natural basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário (CPC, artigo 99,
caput
e § 3º).

Todavia, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico o juiz condicionar a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo, sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Não bastasse as colocações já feitas, o direito aplicado já decidiu que “Se a parte indicou advogado, nem por isso deixa de ter direito à assistência judiciária, não sendo obrigada, para fazer dos benefícios desta (RT 707/119), a recorrer aos serviços da Defensora Pública (STJ - Bol. AASSO 1.703/205, JTJ 301/383).”

Ad
emais, “Se o beneficiário da assistência judiciária gratuita indica o advogado, admite-se contrato de honorários, tendo em vista o proveito econômico da causa” (RSTJ 154/206, maioria, RT 799/235
).

D
esse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. ÔNUS DA PARTE ADVERSA.

1. Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei.

2. A declaração assim prestada firma em favor do requerente a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: AgRg no MS 15.282/DF, Rel. Min. Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp 1199970/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 25/10/2010)

“
PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ART. 4º DA LEI 1.060/50. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DIANTE DE ELEMENTOS SUBJETIVOS. CONDENAÇÃO ARBITRADA EM EXECUÇÃO. ACUMULAÇÃO COM OS HONORÁRIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se na origem de Agravo de Instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o arbitramento de honorários advocatícios em execução individual de sentença coletivas, bem como o benefício da assistência judiciária gratuita.

2. A justiça gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

3. O acórdão do Tribunal de origem, contudo, propôs critérios objetivos para o deferimento do benefício, cabendo ao requerente o ônus de demonstrar a hipossuficiência. Tal entendimento não se coaduna com os precedentes do STJ, que estabelece presunção iuris tantum do conteúdo do pedido, refutado apenas em caso de prova contrária nos autos.

4. “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas” (Súmula 345/STJ).

5. Os Embargos à Execução constituem ação autônoma e, por isso, autorizam a cumulação com condenação em honorários advocatícios arbitrados na Ação de Execução de Sentença Coletiva. Precedentes do STJ.

6. Agravo Regimental não provido.”

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1239626/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 28/10/2011)

A
agravante ajuizou ação de
inventário do espólio do falecido esposo
CÉZAR WANTUIL DE CASTRO
e requereu a concessão da assistência judiciária gratuita alegando que não possue condiç
ão
de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio.

O pedido foi indeferido pelo MM. Juiz de Direito desafiando a interposição do presente agravo de instrumento e, uma vez intimada, a agravante juntou aos autos o comprovante de sua declaração de imposto de renda, contas bancárias dos Bancos Itaú e Nubank atrasadas, contas de tarifas de energia elétrica atrasada, que foram parceladas pela recorrente.

Ademais, comprovou que o falecido deixou quatro herdeiros, além da meeira. Todavia, três herdeiras renunciaram ao direito de herança, restando apenas como herdeiro a criança, Nicollas Bragança de Castro.

Destaque-se que os dois únicos bens pertencentes ao espólio são: um automóvel Zafira Express 2.0 MPFI FlexPower 5p Aut, ano 2010, placa MTO8H62, avaliado pela tabela FIPE em R$ 31.677,00 (trinta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais) e um imóvel situado em Avenida Oceânica, nº 1934, Ed. Copenhague, Apto. nº 203, Praia do Morro, CEP 29.216-Guarapari – ES, avaliado em, aproximadamente, R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

E
os bens pertencentes ao espólio são utilizados para subsistência familiar e ainda contam com débitos em atraso, de modo que nem o espólio e nem a inventariante, ora agravante,
têm
condições de arcar com as custas processuais, como determina a decisão recorrida.

Esclareça-se, por outro lado, que o automóvel era utilizado pelo
de cujus
e, após o seu falecimento, continuou sendo utilizado pela viúva meeira, ora inventariante e agravante, tendo em vista ser o único automóvel da família, para a logística e subsistência familiar.

E mais.
O apartamento situado em Guarapari encontra-se alugado (Doc. 1 – Contrato de aluguel) pelo valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Entretanto, a agravante vem amargando o fato do locatário não cumprir com o contrato firmado em diversos pontos, dentre
os quais,
recusando-se a pagar o reajuste anual do aluguel, conforme
pactu
ado em contrato, embora já notificado a fazê-lo (Doc. 2 – Cobranças extrajudiciais ao locatário).

O referido bem imóvel
tem um débito
em aberto oriundo de dívidas de IPTU, também não quitadas pelo locatário (Doc. 3 – Dívidas de IPTU), no montante de R$ 3.703,35 (três mil setecentos e três reais e trinta e cinco centavos).

A
fora
isso,
pendem sobre
o imóvel dívidas de condomínio em aberto,
no montante de R$ 8.242,62 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos) (Doc. 4 – Dívidas de condomínio).

Constata-se, pois, que a
s dívidas do espólio somadas totalizam o valor de R$ 11.945,97 (onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

E para além de tal contexto
a agravante comprovou que as despesas pessoais básicas e de sua família somadas importam, em média, no montante de R$ 5.521,20 (cinco mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos), compostas pelos seguintes gastos: (1) Mensalidade escolar filho menor Nicollas Bragança de Castro: R$ 529,00 (Doc. 8 – mensalidade escolar); (2) Material didático semestral filho menor Nicollas Bragança de Castro: R$ 183,00 (Doc. 8 – material didático); (3) Transporte escolar filho menor Nicollas Bragança de Castro: R$ 200,00 (Doc. 9 – transporte escolar); (4) Plano de saúde do filho menor Nicollas Bragança de Castro e de seu neto menor Zion de Castro Domingos: em média R$ 503,52 (Doc. 10); (5) Faturas de cartão de crédito, SOMADAS, em média: R$ 2.958,94 (Doc. 11 – Faturas); (6) Internet: R$ 105,99 (Doc. 12 – Internet); (7) Energia: R$ 263,79 (Doc. 13 – energia); (8) Água: R$ 136,49 (Doc. 14 – água); e (9) Parcela de empréstimo bancário (Valor da dívida R$ 7.685,70, sendo a parcela mensal de R$ 640,47 mensal (Doc. 15 – empréstimo bancário).

Segundo Rafael Alexandria de Oliveira “Faz jus ao benefício da gratuidade aquela pessoa com ‘insuficiência de recursos' para pagar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios' (art. 98). Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tão pouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja
aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um mecanismo de viabilização do acesso à Justiça; não se pode exigir que para ter acesso à Justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo. A lei não fala em número, não estende parâmetros. O sujeito que ganha boa renda mensal pode ser tão merecedor do benefício quanto aquele que sobrevive à custa de programas de complementação de renda. O que pode diferenciá-los é a maior ou menor dificuldade com que o pedido de concessão do benefício é tratado: o de melhor renda pode ser chamado a justificar o seu requerimento, provando a insuficiência de recursos.
Por isso, mesmo, nem sempre o beneficiário será alguém em situação de necessidade, de vulnerabilidade, de miséria, de penúria. É preciso atentar para isso
.” (In Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Coordenares Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talimini e Bruno Dantas, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2016, p. 398).

Por estas razões, acompanho o voto do Eminente Relator e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveir
a

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia a respeito do benefício da gratuidade da justiça.

O douto Desembargador Relator deu provimento ao recurso, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência financeira pela agravante.

Pois bem. Após percucientemente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, uma vez que a prova documental coligida revela que o patrimônio transferido pelo
de cujus
não é de elevado valor, consistindo em um automóvel do ano de 2010 e um imóvel residencial situado na Praia do Morro, Guarapari, avaliado aproximadamente em R$ 260.000,00, mas com débitos de IPTU e de condomínio. Além disso, a condição pessoal da agravante também não infirma a declaração de vulnerabilidade econômica, porquanto comprovado, pela declaração de imposto de renda do exercício de 2021, rendimento tributário de apenas R$ 21.000,00.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o
eminente
Desembargador
Relator
para
dar
provimento ao agravo
.

É como voto.